Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-51.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705005-51.2018.8.07.0004 RECORRENTE: OSVALDO DOS REIS REZENDE RECORRIDA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COBERTURA INDEVIDA. I. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, segundo o disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil. II. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez do segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). III. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 51, caput, inciso IV, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovada a sua incapacidade total para o desempenho de seu serviço habitual em decorrência de acidente de trabalho, o que causou a sua invalidez funcional permanente, razão pela qual faz jus ao recebimento da respectiva indenização, uma vez que as cláusulas contratuais que limitam seu direito à cobertura o colocam em desvantagem exagerada e são incompatíveis com a boa-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede (i) que o presente apelo seja recebido no duplo efeito; (ii) a inversão do ônus de sucumbência; e (iii) a majoração dos honorários recursais. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647, OAB/GO 34.886 (ID 40509911). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 51, caput, inciso IV, e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “A doença que acometeu o Apelado não ocasionou a sua “invalidez funcional permanente total”, muito menos a “perda da sua existência independente”, conforme se infere dos seguintes trechos do laudo pericial (...) Conclui-se, assim, pela inexistência de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e, por conseguinte, pela ausência do direito subjetivo à indenização securitária” (ID 33006027), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "b", não cabe dar curso ao inconformismo, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, “No que concerne à interposição pela alínea b do art. 105, III, da CF, não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou "válido ato de governo local contestado em face de lei federal", atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 1.845.031/GO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Verifico, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647, OAB/GO 34.886 (ID 40509911). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025